Tribunal: STF
Processo: Rcl 48179
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin para análise de redistribuição, tendo em vista que a parte reclamante apontou prevenção para o Ministro Ricardo Lewandowski. 
    Solicitadas informações quanto aos critérios empregados para desconsiderar a prevenção apontada nos autos, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou o seguinte:
    ”Trata-se de Reclamação ajuizada pela Editora 247 LTDA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 32ª Vara Cível do Foro Central Cível da comarca de São Paulo. Alega violação à autoridade da decisão proferida na ADPF nº 130/STF e busca “assegurar a autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte nos autos da Reclamação nº 43.007/PR”. Tem como origem o processo digital nº 1053352-12.2021.8.26.0100 da citada Vara Cível. Feito distribuído em 30/06/2021 de forma livre ao Sr. Ministro Edson Fachin. 
    O reclamante suscitou na inicial a distribuição por prevenção à Rcl nº 43.007 de relatoria do Sr. Ministro Ricardo Lewandowski aduz que “os fatos aqui tratados...são conexos com os fatos que são objeto de referida Reclamação ... tratando-se de verdadeiro desdobramento de referida Reclamação.” 
    A Rcl nº 43.007 ajuizada por Luís Inácio Lula da Silva foi distribuída, em 27/08/2020, ao Sr. Ministro Ricardo Lewandowski nos termos dos artigos 70, caput e 38, II do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e considerando o precedente firmado pela Presidência desta na Rcl nº 31.590, tendo em vista que a alegação inicial era a de descumprimento da decisão do AgR-AgR-ED-AgR na Rcl nº 33.543, no qual Sua Excelência foi designado Redator para o Acórdão. Tem como origens a Ação Penal nº 5063130-17.2016.4.04.7000/PR e autos do acordo de leniência nº 5020175- 34.2017.4.04.7000/PR da 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba. 
    Considerando a diversidade de partes e o teor da decisão tida por descumprida, bem como o disposto no caput do artigo 70 do Regimento Interno desta Corte e do §1º do mesmo dispositivo, esta reclamação foi distribuída de forma livre.” 
    É o relatório. Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, mantenho a distribuição da presente reclamação. 
    Verifico, por fim, que o presente caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais de atuação desta Presidência, em substituição ao Relator, no período do recesso (art. 13, VIII, do RISTF). 
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente